Tribunal: TJSP
Processo: 1069269-37.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade, contradição e omissão em acórdão. Inocorrência. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Decisum mantido. Embargos rejeitados.